Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-34.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
,

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000571-34.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Consórcio, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA LUCIA RODRIGUES DE FIGUEIREDO - CPF: 040.847.821-73 (RECORRENTE), RUY FERREIRA JUNIOR - CPF: 195.387.458-41 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (RECORRIDO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (RECORRIDO), JESSICA CHAVES DOS SANTOS - CPF: 026.574.861-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
CONSÓRCIO
DE VEÍCULO –
ALEGAÇÃO
DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – SENTENÇA
DE IMPROCEDENCIA MANTIDA -RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em indução a
erro
na adesão a grupo de
consórcio
por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte recorrente, no sentido de que essa garantia inexistia.
2.O sistema jurídico brasileiro não chancela a arguição da própria torpeza em juízo, de modo que não é admissível alegar a expectativa de uma verdadeira fraude no sistema de
consórcios
como fundamento de pedidos anulatórios e indenizatórios.

3. Ausente comprovação de que a parte autora foi ludibriada por promessas de imediata contemplação em
consórcio
, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar, até porque ante ao ID n°
113359974, onde se vislumbra áudio, a parte ora recorrente ratifica a contratação dos consórcios e diz estar ciente das cláusulas, bem como do contrato se referir a adesão de grupo de consorcio, falecendo assim a tese de indução à erro.

4. Dessa maneira, em que pese a tentativa da parte recorrente em buscar a anulação da sentença em liça, tal objeção não é plausível pois a mesma não logrou êxito em comprovar ainda que minimamente direito invocado, o que impõe a manutenção da sentença de improcedência.

5.Imperioso ressaltar que a sentença em análise não merece reparos, devendo ser mantida
por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e improvido.

6.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024